Tribunal: TJES
Processo: 0001162-44.2019.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-44.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: GEMILCE FERNANDES PACHECO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 0001162-44.2019.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: GEMILCE FERNANDES PACHECO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 10291591).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
Trata-se de ação proposta por GEMILCE FERNANDES PACHECO em face do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, na qual a requerente alega ter sido contratada temporariamente, sendo que sua contratação, por ter burlado o princípio do concurso público, seria nula, o que a levaria a ter direito ao pagamento de FGTS.
3.
O Município, irresignado com a r. sentença, apresentou Recurso Inominado alegando, em preliminar, cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de outras provas. No mérito, defende que o contrato não foi ininterrupto.
4.
Em relação à questão preliminar trazida, qual seja, o cerceamento de defesa, denota-se que o Juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, e o Município manteve-se inerte. Além do mais, a matéria em questão é eminentemente de direito e a prova se concretiza por meio de elementos documentais, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.
5.
O Superior Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado de que a prescrição aplicável às verbas de FGTS é quinquenal. O contrato em questão perdurou de 01/02/2000 a 21/12/2000 e de 01/03/2005 até a data da certidão (fls. 34/36). As parcelas anteriores a 23/08/2014 foram atingidas pela prescrição quinquenal, sendo a condenação do FGTS correspondente ao período de 23/08/2014 a 30/06/2018. Embora tenha havido uma interrupção entre 2000 e 2005, o período posterior abarcado pela condenação (2005 em diante, limitado pela prescrição a 23/08/2014 e 30/06/2018) não apresenta interrupções, caracterizando a continuidade da contratação.
6.
O STF, no julgamento do RE 596.478/RR (repercussão geral), firmou o entendimento de que os contratos administrativos temporários declarados nulos conferem ao contratado o direito ao recebimento de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Para que uma contratação temporária seja válida, é imprescindível que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja predeterminado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional e a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Ente Público. A ausência de tais requisitos leva à inconstitucionalidade da norma e/ou ilegalidade da contratação, autorizando a decretação de sua nulidade.
7.
No presente caso, verificou-se que a contratação da requerente/recorrida não atendeu aos requisitos de temporariedade da necessidade e excepcionalidade do interesse público, haja vista o longo período contratual e o fato de se tratar de atividade corriqueira na Administração, o que configura a nulidade dos contratos.
8.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)